Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o, do CC. 3.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.